Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724934-74.2021.8.07.0001 Classe: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Leandro Cezar Vicentim Apelado: Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda - EPP Despacho Trata-se de apelação interposta por Leandro Cezar Vicentim (Id. 33860198) contra a sentença (Id. 33860186) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente (Id. 33860194). Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo o apelante fica advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 21 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator